Tribunal: TJDFT
Processo: 0719286-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719286-14.2024.8.07.0000 DESPACHO Ciente do ofício id 79991370, que informa o julgamento do feito principal (autos no 0708410-43.2024.8.07.0018) em 08/01/26. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão 2.063.042 – id. 78357506. Após, dê-se baixa. Brasília/DF, 15/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator